Tribunal: TJMT
Processo: 1013423-95.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013423-95.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO CESAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 022.975.521-65 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAILA FRANCIELEN DA SILVA PINHEIRO - CPF: 049.692.081-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIAS DE FATO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – NULIDADE DA DECISÃO – SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NO ART. 366 DO CPP – POSSIBILIDADE – PROCESSO QUE PERMENCEU SUSPENSO - ART. 366 DO CPP – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ALCANÇADO – SÚMULA 415 DO STJ –– RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 415 do STJ, como a Lei não estabeleceu expressamente o prazo máximo de suspensão do processo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a suspensão da prescrição a que se refere o artigo 366 do Código de Processo Penal não pode ocorrer indefinidamente, devendo se restringir ao prazo prescricional da pena máxima abstrata prevista para o crime objeto da persecução penal.

Dessa forma, tendo em vista a pena privativa de liberdade aplicada (03 meses), com base no art. 109, VI, do Código Penal, o prazo prescricional ocorre em 03 (três) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito apresentado pelo
Ministério Público
da Comarca de Rondonópolis, que controverte decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, nos autos n. 836-36.2016.8.11.0064, que declarou extinta a punibilidade de
Paulo César Alves de Oliveira
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. (Id 95742527)

Irresignado, o
Parquet
, sustenta, que ainda não ocorreu a prescrição real e nem a prescrição virtual, tendo em vista que o processo se encontrava suspenso pelo art. 366 do Código de Processo Penal. (Id 95742531)

Aduz que “
o prazo da prescrição da pretensão punitiva real ou em perspectiva não ocorreu porque o processo foi suspenso antes do curso do prazo, inclusive, para essa modalidade de prescrição.”
(sic)

Em contrarrazões, a defesa rechaça os argumentos, pugnando pelo desprovimento do recuso. (Id 95742535)

Em juízo de retratação, a douta Magistrada manteve a decisão na íntegra por seus próprios fundamentos. (Id 95742536)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 100426970)

“
Recurso em Sentido Estrito
- Vias de fato [art. 21, caput, do Decreto-lei nº 3.688/1941] - sentença extintiva da punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva - inconformismo ministerial - pretendida nulidade da decisão, para determinar a continuidade do procedimento até a efetiva ocorrência da prescrição, ou a localização do denunciado - procedência - lapso prescricional não ocorrido em razão da suspensão condicional do processo [art. 366, do Código de Processo Penal] - cálculo que, segundo a Súmula 415, do STJ, deve tomar como base a pena máxima em abstrato cominada ao delito - ultrapassado tal lapso temporal, há retomada do curso da prescrição - prescrição não operada -
Pelo provimento do recurso.
"

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o Ministério Público, contra decisão que que declarou extinta a punibilidade de
Paulo César Alves de Oliveira
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Razão assiste ao recorrente.

O recorrido foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 21 do Decreto –Lei n. 3688/41, por fatos ocorridos em 13 de dezembro de 2015. A denúncia foi recebida em 02 de agosto de 2016. (id 95742526 – fls. 38 e 39)

Todavia, tentada a citação do increpado para apresentar resposta à acusação, não foi ele encontrado. Assim, sendo considerado em local incerto e não sabido, foi realizada sua citação editalícia nos moldes do art. 361 do Código de Processo Penal, cujo prazo transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação nos autos.

Diante disso, com fulcro no art. 366 do CPP, em 02 de agosto de 2017, o MM. Juiz, suspendeu o andamento processual e do curso do prazo prescricional, nos seguintes termos:

“Vistos em correição.

O acusado, citado por edital, não compareceu ao processo, bem como não constituiu advogado (fls. 54/56), razão pela qual, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, é de rigor a SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, em consonância com os pedidos de fls. 58/59 fls. 60.

O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da(s) pena(s) cominada(s) para o(s) crime(s) descrito(s) na denúncia, nos termos do enunciado constante da Súmula nº 415 do STJ.

Outrossim, convém destacar que o STJ, por meio de seu boletim de teses divulgado em 15/04/2015, item 6, encontrado em www.stj.jus.br, assevera que “A citação por edital do acusado não constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.”, razão pela qual, indefiro o pleito de fls. 51.

Arquivem-se os autos, excluindo-se do relatório estatístico, mas sem baixa na distribuição.

Ciência ao Ministério Público.”

Com efeito, no caso em análise, o acusado Paulo César Alves de Oliveira foi denunciado pela prática do delito de vias de fato, que possui pena máxima abstrata igual a 03 (três) meses ou multa, cuja prescrição ocorre, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, em 03 (três) anos e a denúncia recebida em 02 de agosto de 2016.

Contudo, como a Lei não estabeleceu expressamente o prazo máximo de suspensão do processo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a suspensão da prescrição a que se refere o artigo 366 do Código de Processo Penal não pode ocorrer indefinidamente, devendo se restringir ao prazo prescricional da pena máxima abstrata prevista para o crime objeto da persecução penal, conforme súmula 415:

"O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.”

Ainda, ao apreciar o RE n. 600.851/DF (relator Ministro Edson Fachin, DJe de 23/2/2021), submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal alterou o entendimento vigente naquela Corte para fixar a seguinte tese: "
Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso
".

Assim, ocorrendo o lapso temporal sem conseguir localizar o recorrido, adveio a retomada do curso da prescrição, ou seja, em 02 de agosto de 2020.
In casu
, a douta magistrada se equivocou ao extinguir a punibilidade

Dessa forma, tendo em vista a pena privativa de liberdade aplicada (03 meses), com base no art. 109, VI, do Código Penal, o prazo prescricional ocorre em03 (três) anos.

Em face do exposto,
dou provimento
ao recurso Ministerial, a fim de anular o
decisum
guerreado que reconheceu a ocorrência de prescrição ao recorrido Paulo César Alves de Oliveira e dar prosseguimento à ação penal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021